Tribunal: TJPA
Processo: 0806213-74.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806213-74.2023.8.14.0015

APELANTE: MARCELO MOREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. ROUBO MAJORADO. AUTORIA DESCONHECIDA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou o réu à pena de 15 anos e 3 meses de reclusão e 34 dias-multa, pela prática dos crimes de extorsão e roubo majorado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a absolvição do apelante quanto ao crime de roubo é cabível diante da ausência de provas quanto à autoria; (ii) estabelecer se a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, diante da suposta inidoneidade da fundamentação adotada para sua exasperação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No crime de roubo, embora comprovada a materialidade, a autoria é desconhecida pois a vítima relatou ter sido assaltada por dois indivíduos não identificados, e não há nos autos qualquer elemento concreto que vincule o réu à ação delitiva, tampouco demonstração de vínculo de subordinação ou domínio do fato em relação aos autores materiais do crime.

4. A confissão do réu quanto à prática da extorsão não serve como prova da sua participação no roubo, pois além de negar expressamente seu envolvimento no crime, estava foragido em outro estado à época dos fatos, o que torna improvável a coordenação da empreitada criminosa.

5. A negativa de autoria foi coerente e amparada pela fragilidade probatória, impondo a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP, à luz do princípio do
in dubio pro reo.

6. Quanto à dosimetria, a fundamentação da basilar baseada em suposta ligação com facção criminosa é inidônea por ausência de prova. No entanto, mantém-se a negativação da culpabilidade com base no fato de o réu ter praticado o crime enquanto se encontrava foragido, circunstância suficiente para justificar a elevação da pena-base, conforme entendimento jurisprudencial consolidado no STJ.

7. Inexiste ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal quando presente circunstância judicial desfavorável, observados critérios qualitativos e quantitativos, nos termos da Súmula 23 do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A absolvição é cabível quando a autoria do crime de roubo permanece desconhecida, não sendo possível sustentar a responsabilização penal com base em presunções. 2. A prática do crime, enquanto o réu se encontrava foragido, justifica a valoração negativa da culpabilidade e a fixação da pena-base acima do mínimo legal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, §2º, II, §2º-A, I; art. 158, caput; art. 59; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.039.144/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 04.02.2025; HC n. 835.250/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 12.11.2024; AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 07.06.2022; REsp n. 2.163.785/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 18.02.2025; Súmula 23/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 7 a 14 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Marcelo Moreira da Silva apela da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Castanhal/PA que o condenou à pena de 15 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 34 dias-multa, pela prática dos delitos previstos nos arts. 157, §2º, II, §2º-A, I e 158 c/c 69, todos do Código Penal (ID 19654472).

Em razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição quanto ao crime de roubo com base no art. 386, V, do CPP, sob a alegação de insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base de ambos os delitos no mínimo legal, sustentando ausência de fundamentação idônea na valoração da circunstância judicial da culpabilidade. Por fim, requer o afastamento da agravante do art. 62, I, do Código Penal (ID 19654495).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença condenatória (ID 19654503), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 23069192).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Inicialmente, a defesa postula pela
absolvição do apelante Marcelo Moreira da Silva quanto ao crime de roubo previsto no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal,
com fundamento no art. 386, V, do CPP, ao argumento de que não há prova segura da sua participação no fato. Ressalta que o recorrente confessou apenas a prática do crime de extorsão, mediante o envio de mensagens intimidatórias à vítima, negando qualquer envolvimento direto ou indireto com o roubo perpetrado posteriormente.

Nesse contexto, a análise dos autos permite acolher a tese absolutória.

Embora não haja controvérsia sobre a materialidade do crime de roubo, porquanto toda a dinâmica delitiva foi descrita pela vítima, a autoria do referido crime permanece desconhecida.

Nesse particular, destaca-se que o entregador da empresa relatou em juízo ter sido abordado por dois indivíduos, um deles armado, os quais subtraíram um botijão de gás, seu celular, dinheiro e a motocicleta, ressaltando que não foi capaz de identificar os assaltantes (ID 19654450 - mídia).

De outro lado, embora esteja consignado na sentença que o apelante, na condição de chefe local da facção criminosa “Comando Vermelho”, teria determinado a execução do roubo como forma de represália e intimidação para forçar o pagamento da “taxa de segurança”, não há nos autos qualquer elemento concreto que comprove o eventual vínculo do recorrente com o delito praticado.

No ponto, convém salientar que não foram coligidas mensagens, interceptações telefônicas, relatórios de inteligência, depoimentos ou sequer registros documentais que sustentem a versão acusatória.

Com efeito, a imputação da autoria mediata ou intelectual exige prova segura do nexo de domínio do fato ou do vínculo de subordinação com os executores materiais, não sendo admissível a responsabilização penal fundada em mera presunção.

Além disso, outra circunstância relevante é que o apelante se encontrava foragido na cidade de Joinville/SC no período em que ocorreu o roubo, fato admitido na própria instrução, de maneira que esse detalhe, aliado à ausência de qualquer mecanismo de comunicação rastreado ou identificado nos autos, torna altamente improvável que tenha ordenado ou coordenado a ação criminosa local, especialmente porque inexiste prova de que mantivesse relação com os executores (os quais não foram identificados) ou que tivesse se beneficiado, direta ou indiretamente, da empreitada delitiva.

Outrossim, importante ressaltar que o acusado, ao ser interrogado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, negou de forma categórica qualquer participação na prática do crime de roubo ou de ter ordenado sua execução, limitando-se a confessar a autoria do delito de extorsão cometido contra a vítima (ID 19654466).

Destarte, não há nos autos provas suficientes para corroborar a autoria delitiva, de modo que “à luz do princípio do
in dubio pro reo
e do dever do Estado-acusador de produzir provas suficientes à condenação, a fragilidade probatória impõe a absolvição do recorrente” (
REsp n. 2.039.144/MG
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 4/2/2025;
HC n. 835.250/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12/11/2024).

Assim, diante da inexistência de vínculo probatório com o crime, da negativa de autoria e da localização geográfica na época do fato, impõe-se
a absolvição do recorrente quanto ao crime de roubo
, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Noutra perspectiva, o apelante pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, sustentando a fundamentação inidônea da circunstância judicial da culpabilidade, valorada pelo magistrado
a quo
nos seguintes termos:

A culpabilidade é negativada porque o réu estava associado ao comando vermelho, facção criminosa nacionalmente conhecida por seus atos de extrema violência, o que denota maior reprovabilidade à sua conduta. (ID 19654472)

Embora a fundamentação expendida seja inidônea, porquanto a vinculação do apelante à facção não tenha sido comprovada, mantenho a vetorial negativada sob fundamentação diversa (vide
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
,

Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 7/6/2022), por reconhecer “a maior reprovabilidade da conduta do réu” que praticou o crime “enquanto foragido”, justificando “a valoração negativa da culpabilidade e a elevação da pena-base” (STJ,
REsp n. 2.163.785/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/2/2025).

Sendo assim, incabível a fixação da basilar no mínimo legal, porquanto “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal” (Súmula n. 23/TJPA).

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, para absolver o recorrente Marcelo Moreira da Silva do crime de roubo previsto no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP, com manutenção da condenação pela prática do delito tipificado no art. 158, caput, do CP, à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado (CP, art. 33, §3º), e pagamento de 11 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 19/07/2025